Tribunal: TJMT
Processo: 1006433-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006433-88.2021.8.11.0000 – Sinop
Agravante: Wilson Gambogi Pinheiro Taques
Agravado: Jair Luiz Faccio
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Wilson Gambogi Pinheiro Taques em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da tutela cautelar antecedente que move contra Jair Luiz Faccio, indeferiu o pedido de levantamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) depositado em juízo pelo requerido, cujo montante foi sacado da empresa Faccio Esquadria em PVC Ltda., determinando que permaneça depositado na conta judicial como caução.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, restou cabalmente demonstrado que o agravado transferiu o valor da empresa para sua conta particular e somente devolveu após decisão judicial determinando a imediata restituição. Segue sustentando, que deve ser deferido o levantamento da quantia depositada em juízo, uma vez que esse montante servirá para o regular desenvolvimento das atividades da empresa, já que se trata de capital de giro, que será utilizado para pagamento de pedidos em aberto, despesas diárias, salários, impostos, parcelas do BNDES, contratos, etc. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão, com o indeferimento do levantamento do montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ocasionará dificuldades no cumprimento dos compromissos financeiros da empresa, causando dano irreparável. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a expedição de expedição do alvará para levantamento do valor depositado.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra, a princípio, no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, também está em tramite nessa Câmara, sob minha relatoria, o recurso de agravo de instrumento n. 1003334-13.2021.8.11.000, envolvendo as mesmas partes, em que discutem justamente o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), agora depositados em juízo, de modo que, ao menos nesta quadra inicial, entendo, por cautela, que o MM. Juiz andou bem ao indeferir o pedido.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator